Tribunal: TJES
Processo: 0000027-26.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000027-26.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da gratuidade dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência acaso não ilidida por prova em contrário. Compulsando os autos, não se observou qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, pois a menção feita pelo recorrente a vínculo mantido pelo recorrido com o Estado do Espírito Santo apresenta indicação de CPF diverso daquele titularizado pela parte, fazendo crer serem homônimos.

2. O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000027-26.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: VALDEMIR PEREIRA DE SOUZA

JUÍZA: DRª.
SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

Conforme
relat
ório, o qual ora ratifico
,
trata-se de recurso interposto em razão da sentença id nº 9002788, proferida nos seguintes termos:

“A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostos.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.”

Determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condenou o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados após liquidação do julgamento.

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação impugnando a assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte contrária. No mérito, em suma, aduziu que inexistiu redução da remuneração uma vez que a partir da revogação da Lei Municipal n. 1.35/2007, no ano de 2012, a gratificação por regência de classe foi incorporada ao vencimento dos servidores do magistério. Arguiu, ainda, fazer jus à fixação de honorários proporcionais.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita deferido em favor do servidor municipal.

O artigo 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da gratuidade dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei n. 1.060/50, bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário.

Compulsando os autos não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, pois a menção feita pelo recorrente a vínculo mantido pelo recorrido com o Estado do Espírito Santo apresenta indicação de CPF diverso daquele titularizado pela parte, fazendo crer serem homônimos.

Com isso, rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito, o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, como é o caso da parte autora, assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Analisando o teor das Leis Municipais ns. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não foi possível concluir da maneira que o Município recorrente sustenta, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto à norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isso sopesando que as legislações mais recentes não revogaram expressamente o artigo supratranscrito (vale mencionar, a lei n. 1.345/2007), não sendo ele incompatível nem mesmo houve regulamentação integral da matéria quanto à gratificação de regência de classe, resultando inaplicável o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei n. 4.657/1942).

Referente ao pleito recursal de redimensionamento da sucumbência, não há fundamento para acolhê-lo, dada a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Destaco que quando da liquidação do julgado e arbitramento de honorários sucumbenciais deverá ser sopesada a atuação dos causídicos até esta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.